Tribunal: TJSP
Processo: 2288815-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Tutela de urgência – Locação Comercial - Ação renovatória com pedido de revisão contratual e arbitramento de locatícios – Decisão de deferimento da liminar, que fixou aluguel provisório em $ 27.653,30 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), que corresponde a 80% do valor da locação vigente – Intervenção judicial possível, mesmo em sede de tutela provisória

Ementa:

Tutela de urgência – Locação Comercial - Ação renovatória com pedido de revisão contratual e arbitramento de locatícios – Decisão de deferimento da liminar, que fixou aluguel provisório em $ 27.653,30 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), que corresponde a 80% do valor da locação vigente – Intervenção judicial possível, mesmo em sede de tutela provisória – Apresentação de laudo preliminar que ampara a pretensão da autora agravada – Aplicação do artigo 68, II, b, da Lei de Locação – Preenchimento dos requisitos legais – Recurso desprovido.